Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 11, CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara que, é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte; e não tendo o ora embargante pleiteado a concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios pelo juízo singular constituiu julgamento extra petita a ser decotado.
2.1. Destacou, ainda, que os argumentos trazidos pelo ora embargante no bojo das contrarrazões correlatos a empréstimos que implicariam na sua hipossuficiência financeira para custear as despesas processuais não são hábeis para sanar a ausência do pedido oportuno e expresso neste sentido.
3. Claro o acórdão ao delinear que o percentual referente aos honorários advocatícios recursais incidirá sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC, não se confundindo com o percentual sobre os rendimentos brutos do embargante arbitrados a título de alimentos.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.